Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO POR DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. INTENÇÃO DE LESIONAR CREDORES. AUSÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A não localização de bens penhoráveis não caracteriza, por si só, abuso por desvio de finalidade, sob a ótica de lesar o credor (art. 50, §1o, Código Civil).
2. A dissolução empresarial para o fim de desconsideração da personalidade jurídica deve estar permeada pelo objetivo fraudar o cumprimento de obrigação, quer dizer, de lesar seus credores, em evidente desvio de sua finalidade (art. 50, §1o, Código Civil).
3. A dissolução da pessoa jurídica é feita seguindo as regras processuais pertinentes (art. 1.033 e seguintes c/c ao art. 1.102 e seguintes, todos do Código Civil) e, nesse cenário, esta (pessoa jurídica) subsiste até que se conclua a liquidação (art. 51 do Código Civil). Em outras palavras, é possível cumprir a obrigação devida ao credor até a extinção definitiva da empresa.
4. Negou-se provimento ao recurso.